Tribunal: TJDFT
Processo: 0010560-14.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE OS FATOS E O DEPOIMENTO EM JUÍZO. AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Inobstante haja pequenas divergências entre as declarações da vítima na unidade policial e em juízo, devido ao lapso de tempo superior a sete anos entre um e outro, a prova mantém-se coesa e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos.
3. Em regra, as vias de fato se consumam com atos típicos como: empurrão voluntário, pressão nos braços, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. E o crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
4. Os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, a respeito dos delitos, restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria descritas na peça acusatória, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Recurso desprovido.